Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se admite inovação quanto às matérias de defesa no plano recursal, segundo a inteligência dos artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Em face das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00.
IV. No campo da responsabilidade contratual os juros de mora fluem da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.